Tribunal: TJES
Processo: 5000802-43.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000802-43.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUGENIA CARMO DE ABREU
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora/recorrente, na forma do art. 98, do CPC.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DPVAT. SEGURO DPVAT. (1). TESE AUTORAL: ENVOLVIMENTO DA PARTE AUTORA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO EM 03.06.2019, OCASIÃO EM QUE FORA ACOMETIDA COM DEBILIDADE PERMANENTE DO MEMBRO OMBRO DIREITO, DE MODO QUE PLEITEOU O RECEBIMENTO DO SEGURO NA ESFERA ADMINISTRATIVA JUNTO AO REQUERIDO, QUE LHE FORA PAGO A QUANTIA DE R$1.687,50, VALOR INFERIOR AO DEVIDO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. (2). ANTÍTESE: ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA E,

CASO SUPERADA A PRELIMINAR, REQUER SEJA O PEDIDO INICIAL JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE. (3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO POR DÚVIDA QUANTO AO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO ALEGADO. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA: PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, COM A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$11.812,50. (5). CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTO, EM SÍNTESE, DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL VERGASTADO.

(6). DA PRELIMINAR: REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, FUNDADA NA SUPOSTA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, HAJA VISTA QUE AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE, SENDO DISPENSADA A REALIZAÇÃO DA REFERIDA PROVA.

DO MÉRITO RECURSAL: TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM DEBILIDADE PERMANENTE. A PARTE RECORRIDA PAGOU ADMINISTRATIVAMENTE VALOR ABAIXO DO QUE ENTENDE DEVIDO, O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.

(6.1).

O LAUDO DO DML (ID 1866140) JUNTADO AOS AUTOS, APESAR DE TER SIDO REALIZADO EM 01.02.2021, REFERE-SE AO BOLETIM Nº 39558899, CUJO ACIDENTE OCORREU EM 03.06.2019, REFERENTE AO ACIDENTE DE TRÂNSITO TRATADO NESTES AUTOS. NESTE PONTO, DESTACO QUE HÁ NO ID. 1866137 CÓPIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA POLÍCIA MILITAR DO ES, INDICANDO QUE O ACIDENTE SE DEU NO DIA 03.06.2019, EM LARANJA DA TERRA, SENDO QUE O PRÓPRIO POLICIAL REGISTROU QUE O ORA RECORRENTE SOFREU
LESÕES COM GRAVIDADE PARCIAL
, CONTEXTO QUE SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE COMPATÍVEL COM AS LESÕES QUE ELE AFIRMA TER SOFRIDO E NÃO PERMITINDO, COM AS DEVIDAS VÊNIAS AO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, SUPOR QUE AS LESÕES PODERIAM, POR EXEMPLO, TEREM DECORRIDO DE OUTRO ACIDENTE, AFASTANDO O NEXO DE CAUSALIDADE. O LAUDO INDICA QUE O AUTOR POSSUI DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA DO OMBRO DIREITO EM GRAU ACENTUADO - 75%, TRATANDO-SE DE ENFERMIDADE INCURÁVEL.

ASSIM, DEMONSTRADO O EVENTO DANOSO, O RESULTADO LESIVO E A EXISTÊNCIA DO NEXO ETIOLÓGICO ENTRE ELES, É DEVIDO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PRETENDIDA PELO RECORRENTE, PORÉM, NÃO NO GRAU POR ELE INDICADO.

NO CASO, FICOU COMPROVADO POR MEIO DO LAUDO ELABORADO PELO DML (Id. 1866140) QUE A PERDA FUNCIONAL DO OMBRO DIREITO FOI DE 75%. LOGO, COM SUPEDÂNEO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, NO LAUDO PERICIAL E NA TABELA PARA ELABORAÇÃO DO VALOR DEVIDO, O REQUERENTE FAZ JUS AO MONTANTE ABAIXO DISCRIMINADO:
Debilidade permanente da função motora do ombro direito em grau acentuado – 75% = R$ 13.500,00 x 25% = R$ 3.375,00 x 75% (grau moderado) = R$ 2.531,25. CONSIDERANDO QUE A AUTORA RECEBEU NA VIA ADMINISTRATIVA A QUANTIA DE R$
1.687,50, FAZ JUS A DIFERENÇA DE R$ 843,75. (7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$843,75(OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELA DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA DO OMBRO DIREITO DA AUTORA.

DEVENDO SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE COM OS ÍNDICES DA CGJ DO TJES, A PARTIR DO EVENTO DANOSO (03.06.2019 – RESP 1.483.620/SC), COM INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.